Tribunal: TJBA
Processo: 0001502-31.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001502-31.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: CURINGA CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
JOSE RAIMUNDO SILVA DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). NECESSIDADE DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO DA DESPESA (ARTS. 60 E 63 DA LEI 4.320/64). INAPLICABILIDADE DO EFEITO MATERIAL DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0001502-31.2009.8.05.0264,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE GONGOGI
e, como Apelado,
CURINGA CONSTRUCOES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .